Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Gama/DF que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso II e § 2o, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão
2 – A questão em discussão é saber se o réu agiu com dolo do tipo penal, constante do art. 306, § 1o, inciso II e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
3 - Se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, conforme comprovado pelo Auto de Constatação de Alteração dos Sinais da Capacidade Psicomotora, presente o dolo do tipo penal previsto no art. 306, § 1o, I, do CP.
4 - Inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306, § 1o, inciso II e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Dispositivo
5 – Recurso conhecido e não provido.